Tribunal: TCU
Processo: 003.585/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Anop - Planejamento da Operação do Setor Elétrico Brasileiro

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria operacional, que se debruçou sobre o " Planejamento do Setor Elétrico Brasileiro ", em que se aprecia, no presente momento, pedido de prorrogação de prazo (peça 101) à determinação direcionada ao Ministério de Minas e Energia (MME), mediante o subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , Considerando a instrução da unidade técnica pelo deferimento do pedido, à peça 102; Considerando que o subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário determinou ao MME que, em 360 (trezentos e sessenta) dias, elaborasse e publicasse estudos sobre a " Limitação no aprimoramento dos modelos computacionais em decorrência da participação histórica de uma única instituição desenvolvedora de softwares "; Considerando como legítimas as razões do solicitante requerer a dilação de prazo; Considerando que não há registro nos autos de anterior requerimento de prorrogação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, incisos III e V, alínea "e", do Regimento Interno do Tribunal, em deferir o pedido de prorrogação de prazo por 150 (cento e cinquenta) dias, a partir do término do prazo anterior para o cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 922/2023-TCU-Plenário , com novo prazo para o atendimento da deliberação se encerrando em 16/10/2024, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 003.585/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia; Operador Nacional do Sistema Elétrico - Ons. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.